Tribunal: STF
Processo: HC 251017
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 183.546/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos a notícia da prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada apenas em razão de ostentar condenação criminal (ainda sem trânsito em julgado), sendo que atualmente vinha sendo monitorado eletronicamente de forma exemplar, até mesmo se reinserindo no mercado de trabalho. 



    Afirma, ainda, que inexistem provas diretas e nem indícios mínimos de autoria. 



    Pugna também pela extensão dos efeitos da decisão que aplicou medidas cautelares mais brandas a corréus, aduzindo estar na mesma situação fática e jurídica.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, apontando-se o recorrente como suposto líder de facção criminosa, o qual, mesmo segregado, segue dando ordens para o cometimento de crimes e comando do tráfico de drogas. Mencionou-se ainda que o recorrente possui condenações anteriores, fundamentos concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Precedentes. 



    4. O acórdão destaca a "complexidade das investigações desenvolvidas pela autoridade policial, com a realização de diversas diligências para o desvelar da associação criminosa", o que afasta a apontada ausência de contemporaneidade. 



    5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), o que não ocorreu no presente caso. 



    6. Não estando o recorrente em idêntica situação fático-processual dos demais corréus beneficiados com o direito de recorrer em liberdade, não há falar em constrangimento ilegal, porquanto, nos termos do art. 580 do CPP, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 8, p. 12-13)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme registrado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi decretada para a garantia da ordem pública, mediante fundamentação idônea, destacando a decisão que, "conforme relatórios elaborados pela Polícia Civil, A. B, [...] atuam como líderes dentro da facção criminosa, pelo que se denota periculosidade e, mesmo segregados, seguem dando ordens para cometimento de crimes e comandando o tráfico de drogas". Além disso, "L. DE L e A. B possuem condenações, o que corrobora o perigo gerado pela liberdade dos agentes, mormente pelo risco de reiteração delitiva". 



    De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021. 



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 755.804/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; e AgRg no RHC n. 171.839/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022. 



    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    O acórdão destaca a "complexidade das investigações desenvolvidas pela autoridade policial, com a realização de diversas diligências para o desvelar da associação criminosa" (fl. 218), o que afasta a apontada ausência de contemporaneidade.



    De igual modo, "o exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade" (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). 



    Em outro ponto, a Corte local deixou de substituir a prisão preventiva por cautelar por constatar "que não há provas idôneas a indicar a imprescindibilidade do coacto aos cuidados de sua companheira e de sua prole". Do que consta dos autos e do acórdão, o recorrente não é único responsável pela criança menor de 12 anos, haja vista que ela está aos cuidados da mãe (fl. 250), não se verificando, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. 



    De fato, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), o que não ocorreu no presente caso. 



    Por fim, no que diz respeito à aplicação do art. 580 do CPP, tem-se que o recorrente é "indicado como um dos líderes da facção criminosa", além de possuir condenações, o que evidencia a ausência de identidade fático-processual em relação aos demais corréus beneficiados com o direito de recorrer em liberdade” (edoc. 8, p. 22-23, grifamos).  



    Com efeito, a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente